Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 981 DO CPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IRDR SOBRE TEMA DIVERSO DO DISCUTIDO NO FEITO ORIGINÁRIO. NÃO ADMISSÃO DO INCIDENTE.
1 – O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é o instrumento por meio do qual os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais, no âmbito de suas respectivas jurisdições, uniformizarão a sua jurisprudência, internamente, de forma vinculante, com a finalidade de evitar a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e, cumulativamente, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II). É controvertida ainda, em seara doutrinária, a possibilidade de instauração de IRDR em casos nos quais não exista processo pendente sob a jurisdição do tribunal competente para o exame do Incidente, o que configuraria um requisito de admissibilidade do IRDR que, embora não expressamente previsto, decorreria de interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do CPC.
2 – Passando ao largo da discussão relativa à imprescindibilidade da pendência de processo perante o Tribunal, não comporta admissibilidade o IRDR suscitado para discutir “a incidência ou não do Tema 864 do STF aos casos de incorporação da gratificação por atividade técnico-administrativa (GATA) prevista na Lei Distrital no 5.008/2012” quando, no Feito originário, não há litigio quanto à gratificação em questão.
3 – Uma vez que no IRDR se pretende discutir tema alheio ao Feito originário, tem-se que o incidente não está sendo utilizado de forma incidental, como prevê o Código, mas de forma autônoma, desvinculada do Feito em que a Suscitante litiga, situação em relação à qual não há autorização legal para a instauração do incidente.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.